Tribunal: TJPA
Processo: 0062654-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14241 - Restituição ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062654-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS MELO, MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0062654-75.2013.8.14.0301

RECORRENTE: CLÁUDIO DOS SANTOS MELO

RECORRENTE: MÁRCIA REGINA DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS INDEVIDOS A EX-SERVIDORES DA COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES EM CASO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cláudio dos Santos Melo e Márcia Regina dos Santos Costa contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Estado do Pará, condenando os apelantes ao pagamento de valores recebidos indevidamente quando exerciam funções na Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH. Sustentam prescrição quinquenal, ausência de dolo específico, violação ao ônus da prova, natureza trabalhista e alimentar das verbas, culpa concorrente do Estado, excesso de condenação, enriquecimento sem causa e erro material quanto aos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário está sujeita à prescrição quinquenal ou à imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve comprovação do dolo específico dos apelantes; (iii) determinar se houve violação às regras do ônus da prova; (iv) verificar se a natureza alimentar ou trabalhista das verbas afasta o dever de restituição; (v) definir se houve excesso de condenação, julgamento ultra petita ou enriquecimento sem causa; e (vi) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 897 da repercussão geral.

4.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes utilizaram as funções exercidas na CPH para autorizar e operacionalizar pagamentos em benefício próprio, sem suporte legal, processo administrativo regular ou autorização formal idônea.

5.

O Relatório de Auditoria nº 47/2010, o processo administrativo disciplinar e a condenação criminal por peculato comprovam a materialidade, a autoria e o dolo específico das condutas imputadas aos apelantes.

6.

A condenação criminal por peculato reforça a responsabilidade civil quanto à autoria e materialidade dos fatos, nos termos do art. 935 do Código Civil.

7.

O Estado do Pará se desincumbiu do ônus probatório ao instruir a ação com relatório de auditoria, documentos administrativos, elementos do PAD e prova criminal aptos a demonstrar os pagamentos irregulares e o dano ao erário.

8.

Os apelantes não comprovaram a existência de processo administrativo regular, autorização legal ou ato formal que legitimasse o pagamento das verbas alegadamente trabalhistas ou indenizatórias.

9.

A irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé não se aplica quando comprovada a má-fé ou a participação ativa do beneficiário na produção do pagamento indevido.

10.

Eventuais falhas de fiscalização interna da Administração não afastam nem reduzem o dever de ressarcimento decorrente de ato doloso praticado contra o patrimônio público.

11.

Não há julgamento ultra petita ou excesso de condenação, pois a diferença entre os valores históricos e os valores fixados na sentença decorre da atualização monetária realizada até a data do ajuizamento da ação.

12.

A sentença individualizou adequadamente a responsabilidade de cada apelante, inexistindo solidariedade entre eles.

13.

A incidência de juros e correção monetária desde o recebimento dos valores geraria duplicidade de atualização, pois os montantes constantes da condenação já estavam corrigidos até outubro de 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal e do Tema 897 do STF.

2.

A comprovação de pagamentos realizados em benefício próprio, sem suporte legal e mediante utilização da estrutura funcional do órgão público, evidencia dolo específico apto a ensejar o dever de ressarcimento.

3.

A irrepetibilidade de verbas alimentares não se aplica quando demonstrada má-fé do beneficiário no recebimento dos valores.

4.

Deficiências de controle interno da Administração não afastam o dever de recomposição integral do erário em caso de ato doloso.

5.

A atualização monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data da atualização dos valores utilizados na inicial, a fim de evitar duplicidade de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º. CPC, arts. 98, 99, §3º, 373, I, 487, I, 489, §1º, IV, 492, 494, I, 1.022 e 1.026, §2º. CC, arts. 389, 406, 884, 935 e 945. Lei nº 8.429/1992. Lei nº 14.230/2021. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018, Tema 897 da repercussão geral. STF, Tema 1.199 da repercussão geral.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária ocorra a partir da data da atualização dos valores constantes das tabelas juntadas na inicial, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Cláudio dos Santos Melo
e
Márcia Regina dos Santos Costa
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo
Estado do Pará
, julgou procedente a demanda para condenar o réu Cláudio dos Santos Melo ao pagamento de R$ 86.882,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) e a ré Márcia Regina dos Santos Costa ao pagamento de R$ 84.492,25 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do recebimento dos valores.

Historiando os fatos, o
Estado do Pará
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os requeridos, ex-servidores da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, teriam recebido pagamentos indevidos no período em que estavam vinculados à referida companhia, em montante apontado na inicial como R$ 157.094,37 (cento e cinquenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), dos quais R$ 11.745,60 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) teriam sido considerados regulares pela Auditoria Geral do Estado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32206974), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a demanda para condenar o réu CLÁUDIO DOS SANTOS MELO ao pagamento do montante de R$86.882,40 e a ré MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA ao pagamento do montante de R$84.492,25, valores constantes do ID 55656192 - Pág. 8 e 9. Devem os valores ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data do recebimento dos valores. Correção monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC, deduzido o IPCA-E do período, nos moldes do art. 389 e 406, do CC/2002. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a causa não demandou complexidade técnica para o seu deslinde.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelos requeridos (ID 32206979), nos quais alegaram omissão e contradição no julgado. O Juízo de origem, contudo, rejeitou os aclaratórios (ID 32206985), consignando que os embargos buscavam rediscutir matéria fática e jurídica, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC, e acrescentou que os valores da condenação estariam delimitados de forma escorreita por cada réu, com base na tabela, não havendo solidariedade entre eles.

Inconformados com a sentença,
Cláudio dos Santos Melo e Márcia Regina dos Santos Costa
interpuseram recurso de apelação (ID 32206987). Sustentam que o dispositivo os condenou, individualmente, aos valores de R$ 86.882,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), em relação a Cláudio dos Santos Melo, e R$ 84.492,25 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), em relação a Márcia Regina dos Santos Costa, totalizando R$ 171.374,65 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que, segundo a defesa, superaria o dano reconhecido nos autos. Acrescentam que tal vício foi apontado nos embargos de declaração e que o próprio Estado do Pará teria reconhecido o erro material em manifestação anterior, mas, ainda assim, o Juízo rejeitou os aclaratórios.

Os recorrentes alegam a inaplicabilidade automática da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. Sustentam que a sentença invocou o art. 37, §5º, da Constituição Federal, mas sem reconhecimento judicial definitivo de ato doloso de improbidade administrativa, em afronta ao Tema 897 do Supremo Tribunal Federal. Defendem que a demanda tramita como procedimento comum cível, voltado à restituição de valores, e que, afastada a imprescritibilidade, deve incidir o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

Em seguida, sustentam violação ao ônus da prova, ao argumento de que competia ao Estado comprovar a ilicitude dos pagamentos, o dano efetivo e o dolo dos réus, nos termos do art. 373, I, do CPC. Segundo afirmam, a sentença teria invertido indevidamente tal encargo ao exigir dos apelantes prova da licitude dos valores recebidos e da inexistência de dolo, impondo-lhes prova negativa, caracterizadora de
probatio diabolica
. Alegam, ainda, que o julgado se apoiou de forma acrítica no Relatório de Auditoria nº 47/2010 e em documentos administrativos unilaterais, sem adequada valoração dos contracheques, TRCTs e demais documentos defensivos indicativos da natureza trabalhista dos pagamentos.

Os apelantes também defendem a inexistência de dolo específico e a violação ao princípio da responsabilidade subjetiva. Aduzem que a sentença presumiu o dolo a partir de condenação criminal por peculato, embora, segundo sustentam, a coisa julgada penal vincule a esfera cível apenas quanto à materialidade e autoria, não dispensando exame autônomo do elemento subjetivo. Afirmam que os pagamentos foram autorizados por superiores hierárquicos, especialmente pela Presidente Interina da CPH, Patrícia Bittencourt, conforme Portaria nº 150/09-GP, em contexto administrativo complexo e de desativação da estrutura da companhia, com múltiplos agentes decisórios. Alegam, ainda, que jamais confessaram intenção de se apropriar indevidamente de valores, mas apenas o recebimento de quantias que acreditavam ser verbas trabalhistas legítimas.

Além disso, sustentam que a sentença desconsiderou a natureza alimentar, trabalhista, celetista ou indenizatória das verbas, as quais decorreriam de salários, rescisões, diferenças salariais, tempo de serviço e direitos previstos em convenção coletiva. Argumentam que eventual irregularidade formal no processamento dos pagamentos não bastaria para converter verbas devidas em dano ao erário, sendo indispensável análise individualizada de cada rubrica. Sustentam, ainda, culpa concorrente do Estado, por falha nos controles internos da Administração e da CPH, invocando o art. 945 do Código Civil para eventual redução proporcional da indenização.

Por fim, alegam vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, afirmando que a condenação em valor superior ao prejuízo comprovado conferiria vantagem indevida ao Estado. Também requerem que não haja majoração de honorários recursais, por não se tratar de recurso protelatório, mas de irresignação destinada a corrigir vícios de fundamentação, erro material e excesso condenatório.

Ao final, pedem a nulidade da sentença ou sua reforma integral para julgar improcedente a demanda; subsidiariamente, requerem o afastamento da imprescritibilidade, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a requalificação da conduta como culposa, a redução proporcional por culpa concorrente, o decote das verbas regulares, alimentares, celetistas e trabalhistas, especialmente R$ 11.745,60 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), a limitação da condenação ao efetivo dano apurado, a concessão da justiça gratuita e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Em contrarrazões (ID 32206990), o
Estado do Pará
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a ação decorre de pagamentos irregulares realizados em favor dos apelantes quando exerciam funções na CPH, afirmando que o Relatório de Auditoria nº 47/2010 demonstrou o uso de credenciais funcionais para inserir e alterar dados bancários, bem como autorizar ordens de pagamento sem suporte legal, em benefício próprio. Aduz que as movimentações não foram precedidas de processo administrativo regular, autorização normativa ou ato formal de autoridade competente, destoando do fluxo regular da despesa pública.

O recorrido afirma, ainda, que o Processo Administrativo Disciplinar nº 297417/2010 reconheceu a emissão e execução de ordens de pagamento em benefício próprio, culminando na demissão dos apelantes. Defende que o dano foi quantificado em R$ 157.094,37 (cento e cinquenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), montante que superaria qualquer verba rescisória ou indenizatória alegada, e que a sentença apreciou corretamente as provas, reconhecendo o dolo, o acesso privilegiado aos sistemas da CPH, a manipulação de ordens bancárias e o efetivo prejuízo ao patrimônio público. Sustenta, por fim, que não existiria verba trabalhista autogerida pelo próprio servidor, sem processo formal, sem deferimento de autoridade competente e paga diretamente a si próprio.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33146476, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 34280109), ao fundamento de que existiriam provas suficientes nos autos acerca do dolo específico atribuído às condutas danosas praticadas pelos recorrentes e causadoras de prejuízo ao erário. O
Parquet
destacou o Relatório de Auditoria nº 47/2010, no qual se concluiu pela existência de impropriedades e pagamento de R$ 167.839,97 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) sem devida comprovação legal, bem como a apuração realizada no processo administrativo disciplinar juntado aos autos, razão pela qual entendeu não haver fundamento para modificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, reconhecendo a hipossuficiência dos apelantes, nos moldes do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, verifico que o recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Estado do Pará, condenando Cláudio dos Santos Melo ao pagamento de R$ 86.882,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) e Márcia Regina dos Santos Costa ao pagamento de R$ 84.492,25 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde o recebimento dos valores.

Inicialmente, não prospera a tese de prescrição quinquenal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 852.475/SP, Tema 897 da repercussão geral, fixou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.
4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019) (Grifei)

No caso concreto, a pretensão deduzida pelo Estado do Pará não se funda em mera irregularidade administrativa culposa, mas em conduta dolosa consistente na realização de pagamentos indevidos em benefício dos próprios recorrentes, conforme reconhecido na sentença recorrida, no Relatório de Auditoria nº 47/2010, no processo administrativo disciplinar e na condenação criminal por peculato. Assim, estando demonstrado o elemento subjetivo doloso, mostra-se correta a aplicação da regra de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dolo específico. A reforma da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 reforçou a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para a configuração dos atos de improbidade administrativa, como assentado pelo STF no Tema 1.199. Contudo, no presente caso, o dolo não foi presumido de forma abstrata. Ao contrário, foi extraído do conjunto probatório, que evidencia que os apelantes se valeram das funções exercidas na Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará para autorizar e operacionalizar transferências bancárias em benefício próprio, sem suporte legal, sem processo administrativo regular e sem autorização formal idônea.

A condenação criminal por peculato, embora não substitua automaticamente a análise civil, reforça a conclusão acerca da autoria, da materialidade e da consciência da ilicitude, nos termos do art. 935 do Código Civil. Ademais, o parecer ministerial foi preciso ao consignar que há provas suficientes do dolo específico atribuído às condutas danosas praticadas pelos recorrentes, destacando o Relatório de Auditoria nº 47/2010 e o processo administrativo disciplinar, que demonstraram o pagamento de R$ 167.839,97 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) sem devida comprovação legal.

Não há, igualmente, violação ao ônus da prova. O Estado do Pará instruiu a ação com documentação administrativa, relatório de auditoria, elementos do PAD e prova criminal, demonstrando a ocorrência dos pagamentos irregulares, o dano ao erário, o nexo causal e a participação dos apelantes. Os recorrentes, por sua vez, limitaram-se a afirmar a suposta natureza trabalhista ou indenizatória das verbas, sem comprovar a existência de processo administrativo regular, cálculo homologado, ato formal de autoridade competente ou autorização legal suficiente para o pagamento das quantias diretamente a si próprios.

A alegação de que os valores teriam natureza alimentar ou trabalhista também não afasta o dever de restituição. A jurisprudência admite a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé por erro da Administração; todavia, essa orientação não se aplica quando há má-fé, dolo ou participação ativa do beneficiário na produção do pagamento indevido. No caso, os valores não foram recebidos passivamente por erro administrativo, mas decorreram de movimentações realizadas no âmbito da própria estrutura funcional dos recorrentes, sem lastro legal ou procedimento formal regular.

Quanto à tese de culpa concorrente do Estado, melhor sorte não assiste aos apelantes. Eventuais deficiências de fiscalização interna não têm o condão de excluir ou reduzir o dever de ressarcimento decorrente de ato doloso praticado em detrimento do erário. Admitir o contrário equivaleria a transferir à coletividade o ônus patrimonial de conduta ilícita praticada por agentes que, valendo-se de acesso funcional, viabilizaram pagamentos em benefício próprio. Em hipóteses de desvio doloso de recursos públicos, prevalece o princípio da recomposição integral do patrimônio público lesado.

Também não há erro material, julgamento
ultra petita
ou excesso de condenação. A divergência apontada pelos apelantes decorre da comparação indevida entre valores históricos e valores atualizados. O montante de R$ 157.094,37 (cento e cinquenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) corresponde ao valor histórico dos pagamentos irregulares recebidos em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, ao passo que a condenação total de R$ 171.374,65 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) corresponde ao valor corrigido em outubro de 2013, quando do ajuizamento da ação, conforme tabelas constantes dos IDs 32206907, páginas 8 e 9. Desse modo, inexiste julgamento além do pedido ou condenação superior ao dano, mas apenas atualização do prejuízo apurado.

A sentença, ademais, individualizou adequadamente a condenação, fixando o valor devido por cada réu conforme as tabelas existentes nos autos, não havendo solidariedade entre eles. A fundamentação adotada pelo Juízo de origem mostra-se suficiente, coerente e compatível com o acervo probatório, inexistindo violação aos arts. 489, §1º, IV, 492 ou 494, I, do CPC.

Por fim, afasta-se a alegação de enriquecimento sem causa do Estado. A condenação imposta possui natureza estritamente ressarcitória e visa recompor o patrimônio público lesado, sem caráter sancionatório autônomo. A restituição de valores indevidamente pagos a agentes públicos não representa vantagem indevida à Administração, mas mera recomposição do
status
patrimonial anterior ao ilícito.

Todavia, assiste parcial razão aos apelantes quanto ao termo inicial da incidência da atualização monetária e dos juros moratórios. Isso porque a sentença determinou a incidência de correção monetária e juros desde a data do recebimento dos valores, embora os montantes fixados na condenação já correspondam a valores atualizados até outubro de 2013, data do ajuizamento da ação, conforme tabelas constantes dos IDs 32206907, páginas 8 e 9. Desse modo, a manutenção da atualização desde o recebimento implicaria indevida duplicidade de correção monetária sobre valores já previamente atualizados, ocasionando enriquecimento sem causa.

Assim, a fim de preservar a exata recomposição do erário, sem extrapolar os limites do dano efetivamente atualizado, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para estabelecer que os juros e a correção monetária incidam a partir da data da atualização dos valores constantes das tabelas utilizadas na inicial, isto é, outubro de 2013.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para determinar que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária ocorra a partir da data da atualização dos valores constantes das tabelas juntadas na inicial, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026